Tribunal: TJSP
Processo: 1506908-41.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Retificação de Nome
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE PRENOME E GÊNERO. PESSOA TRANSGÊNERO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. Entendimento de que a possibilidade de se obter a alteração pela via extrajudicial não impede o exercício do direito de requerê-la judicialmente, sobretudo tratando-se de pessoa hipossuficiente e assistida pela Defensoria Pública. Julgamento da ADI 4275/DF e do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE PRENOME E GÊNERO. PESSOA TRANSGÊNERO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. Entendimento de que a possibilidade de se obter a alteração pela via extrajudicial não impede o exercício do direito de requerê-la judicialmente, sobretudo tratando-se de pessoa hipossuficiente e assistida pela Defensoria Pública. Julgamento da ADI 4275/DF e do RE 670422 (Tema no 761) pelo Supremo Tribunal Federal. Normas administrativas do Conselho Nacional de Justiça. Cenário que autoriza as alterações pretendidas no prenome e no gênero. Recurso provido para determinar a retificação do registro de nascimento do apelante conforme pleiteado na inicial.